Tribunal: CARF
Processo: 13896.901785/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901785/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2003, que foi informado em DIPJ como sendo de R$8.200.261,71.
Como se depreende do despacho decisório de fls., o saldo negativo invocado
como direito creditório era composto de IRRF no valor de R$9.311.258,96, sendo que foi
apurado um tributo a pagar no período de R$1.110.997,55. Assim, o saldo negativo seria
justamente a diferença destes valores: R$9.311.258,96 - R$1.110.997,55 = R$8.200.261,71.
Ocorre que, na análise do direito creditório, somente foi confirmado o valor de
R$5.214.096,11 no que tange às retenções na fonte informadas pelo contribuinte. Assim,
entendeu-se como saldo negativo disponível o valor de R$4.103.098,56.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ em Salvador (BA), o
seguinte:
Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 02-11) e da documentação que a
acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901785/2011-13
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

- em relação às fontes pagadoras de CNPJ no 00.416.126/0001-41, 45.347.853/0001-32,
59.158.642/0001-66 e 59.158.691/0001-07 (código 3426), trata-se de retenções sobre
empréstimos informados na DIPJ com base nos informes de rendimentos recebidos,
podendo-se comprovar o recolhimento por meio dos Darf que apresenta, extraídos do
site da RFB (fls 09-11, 16-22, 545-550 e 551-557);
- em relação às fontes pagadoras de CNPJ no 02.386.450/0001-90, 09.967.852/0001-27
e 29.959.400/0001-00 (código 3426), trata-se de retenções sobre empréstimos
informados na DIPJ com base nos informes de rendimentos recebidos que anexa (fl. 12,
13 e 14);
- em relação à fonte pagadora de CNPJ no 33.870.163/0001-84 (código 3426), trata-se
de lançamento efetuado erroneamente na DIPJ e transcrito também com erro no
Per/Dcomp, pois o CNPJ correto é 60.746.948/0001-12, conforme informe de
rendimentos recebido que anexa (fl. 15);
- em relação à fonte pagadora de CNPJ no 47.866.934/0001-74 (código 3426), trata-se
de valores referentes aos contratos de mútuo firmados entre as empresas do grupo, cujo
recolhimento do imposto deveria ser feito pela empresa que estava adquirindo o
empréstimo, contudo não ocorreu tal recolhimento. Assim, a manifestante efetuou o
recolhimento dos valores conforme Darf que anexa (fls. 23-544). Verifica que foi
lançado em DCTF dos três primeiros trimestres de 2003 no montante de R$
2.431.544,36, porém não foi informado na Dirf na época;
- em relação à fonte pagadora de CNPJ no 60.942.638/0001-73 (código 3426), trata-se
de lançamento efetuado erroneamente na DIPJ e transcrito também com erro no
Per/Dcomp, pois o CNPJ correto é 61.472.676/0001-72 e o código é 5273 no valor de
R$ 589.491,08, conforme informe de rendimentos recebido que anexa (fl. 558);
- recebeu um informe de rendimentos do CNPJ no 00.394.494/0104-41, com retenção no
código 6190, com valor de IRRF de R$ 24.734,65 (fl. 559), o qual não foi informado na
DIPJ nem no Per/Dcomp.
Todavia, aquela DRJ, partindo da premissa de que “o documento hábil para
comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o
comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora”, entendeu por bem julgar como procedente em parte o apelo do contribuinte, para
reconhecer o valor adicional das retenções na fonte de R$688.543,27 e, por consequência,
reconhecer o saldo negativo do período como sendo de R$4.791.641,83, ante o valor de
R$4.103.098,56 que havia sido reconhecido no despacho decisório combatido.
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário, através do qual repisa, em síntese, os argumentos e fundamentos apresentados no
apelo inicial, rebatendo cada uma das conclusões do acórdão da DRJ e pugnando pelo
reconhecimento, na composição do saldo negativo de 2003, da totalidade das retenções na fonte
declaradas.
Ato continuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.
Voto
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
16/01/2019 (comprovante de fls. 738), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 15/02/2019
(fls. 740), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO ERRO DE PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado no acórdão recorrido, “no Per/Dcomp, a contribuinte
informou o valor de R$ 9.311.258,96 a título de IRRF, discriminando 18 fontes pagadoras (fls.
570-572). No despacho decisório, foram confirmadas integralmente as retenções de 06 dessas
fontes indicadas no Per/Dcomp (fls. 561-562). As outras 12 tiveram seus valores de retenção
confirmados parcialmente ou não confirmados, conforme quadro abaixo. Portanto, a presente
análise se deterá na retenção referente a essas 12 fontes pagadoras: (...)”
Neste sentido, com base no entendimento de que a comprovação do IRRF só
poderia se dar com a apresentação do informe de rendimentos e em análises pontuais que
realizou, a Turma de Julgamento a quo reconheceu, como apontado no relatório alhures, somente
parte dos valores pleiteados pelo Recorrente.
Contudo, como sabido, as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em privilégio ao princípio da Verdade Material, convergiram no sentido de que o
contribuinte pode comprovar seu direito creditório com outros meios de prova, não sendo
imprescindível a apresentação do informe de rendimentos para comprovar o IRRF. Este
entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula CARF no 143, que
tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/2020, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”.
Assim, fica patente o erro de premissa incorrido pelo acórdão recorrido, quando
atesta que, in casu, a comprovação do direito creditório só poderia se dar com a apresentação do
informe de rendimentos, devendo ser afastada, de pronto, essa “exigência” na análise do presente
processo.
Desta feita. quando se analisa o acórdão recorrido, o que se percebe é que o IRRF
não foi reconhecido ou reconhecido em parte pela Turma de Julgamento a quo com relação às
seguintes rubricas:
- CNPJ no 29.594.000/0010-0# - Código Receita 3426 - Valor pleiteado
R$3.879,16 - (nenhum valor reconhecido);
- CNPJ no 59.158.691/0001-07 - Código Receita 3426 – Valor pleiteado
R$153.555,67 – (valor reconhecido em parte: R$26.096,37);
- CNPJ no 61.472.876/0001-72 - Código Receita 5273 – Valor pleiteado
R$589.930,23 – (nenhum valor reconhecido);
- CNPJ no 00.394.494/0104-41 - Código Receita 6190 - Valor pleiteado
R$27.734,65 – (nenhum valor reconhecido);
Neste sentido, restou consignado na decisão proferida o seguinte:
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

Os informes de rendimento apresentados comprovam então o valor de R$ 691.212,54 a
título de IRRF, sendo que o despacho decisório já havia confirmado o valor de R$
2.669,27 (R$ 2.668,42 do CNPJ 02.386.450/0001-90 e R$ 0,85 do CNPJ
33.870.163/0001-84). Confirma-se então no presente voto o valor de R$ 688.543,27.
Registre-se que foram oferecidas à tributação na DIPJ receitas compatíveis com as
retenções ora consideradas.
Ademais, nos recolhimentos realizados pela própria Recorrente (CNPJ no
47.866.934/0001-74), a Turma de Julgamento a quo não reconheceu o direito creditório.
No que tange ao recolhimento sob o código 3426, que se referiam ao IRRF
incidente sobre operações de mútuo realizadas entre empresas do mesmo grupo, o entendimento
que prevaleceu foi de que, em síntese “os DARF recolhidos pela própria contribuinte não
comprovam tratar-se de retenções efetuadas por outras fontes pagadoras e não pagas por elas,
como alega. Além disso, a manifestante não trouxe o informe de rendimentos referente a tais
retenções, conforme exigido pela legislação, e sequer identificou qual(is) seria(m) a(s) fonte(s)
pagadora(s)”.
Já no que se refere aos recolhimentos sob o código 8045, em que pese o
argumento da Recorrente de que a obrigação pelo recolhimento do IRRF ser da beneficiária dos
pagamentos, a DRJ em Salvador consignou que “tanto na DIPJ quanto no PER/DCOMP a
contribuinte deveria ter identificado corretamente as fontes pagadoras e respectivas retenções.
Em ambos não as individualizou, tampouco apresentou os informes de rendimentos
correspondentes, que são também exigidos pela legislação nas retenções sob o código 8045”.
Pois bem.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente rebateu apenas parte das
colocações do acórdão recorrido, juntando aos autos documentação complementar para
comprovar suas alegações.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, não foram reconhecidos diversos valores de
IRRF que compunham o saldo negativo pleiteado como direito creditório. Entretanto, pelas
argumentações do contribuinte e, em especial, pela documentação apresentada nos autos, existe
uma probabilidade muito grande de que o pleito do Recorrente é legítimo, ou seja, que o direito
creditório existe e deve ser reconhecido.
Todavia, é imprescindível, aos olhos deste julgador, a realização de diligência,
justamente para se buscar a verdade material, que, como demonstrado, deve ser o Norte do
julgamento administrativo. Explica-se, assim, a necessidade de diligência para cada uma dos
valores não reconhecidos pelo despacho decisório, tampou pela DRJ de Salvador.
Importante, destacar, contudo, como mencionado, que o Recorrente não se
insurgiu, no Recurso Voluntário, quanto a todos os valores não reconhecidos. Assim, a diligência
ora proposta se restringirá à insurgência do contribuinte, nos exatos termos apresentados no
apelo direcionado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
IRRF NO VALOR DE 3.879,16 (CÓDIGO DE RECEITA 3426).
No que se refere ao valor de R$3.879,16, no informe de rendimentos apresentado
pelo contribuinte às fls. 14, consta o CNPJ da fonte pagadora como sendo o número
“29.594.000/0010-0#”.
De fato, não se tem dúvidas quanto ao erro de digitação neste documento, uma
vez que se desconhece um CNPJ com o “número” do dígito composto pelo símbolo “#”.
O Recorrente, em seus apelos, invocando o patente erro no informe emitido pela
fonte pagadora, alega que o CNPJ correto seria o de número 29.959.400/0001-00, tal como
consta em suas declarações e que o valor do IRRF que compôs o saldo negativo é justamente o
de R$3.879,16, que é o valor constante no informe apresentado.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

Tem completa razoabilidade o argumento do Recorrente, em especial, porque, em
consulta ao CNPJ no 29.959.400/0001-00, junto ao site da Receita Federal do Brasil, se pode
verificar que este pertence à empresa Espart Administracao e Participacoes SA, que é o mesmo
contribuinte que consta no informe de rendimentos apresentados pelo Recorrente.
Neste sentido, é imprescindível que a unidade de origem verifique se houve a
declaração, na DIRF da fonte pagadora (CNPJ no 29.959.400/0001-00), no valor de R$3.879,16,
se foi informado como beneficiário o Recorrente e se os respectivos rendimentos foram levados
à tributação nos termos da legislação.
IRRF NO VALOR DE R$589.491,08. (CÓDIGO DE RECEITA 5273).
No que tange ao valor de R$589.491,08, como demonstrado no acórdão recorrido,
a alegação do Recorrente é de que “se refere à retenção pleiteada incorretamente no
Per/Dcomp, uma vez que informara o CNPJ de no 60.942.638/0001-73 e código 3426 referente a
tal retenção, tanto no Per/Dcomp como na DIPJ, quando o correto seria o CNPJ no
61.472.876/0001-72 e código 5273”.
Todavia, a DRJ, a princípio superando erro cometido pelo Recorrente, não
reconheceu o IRRF na composição do saldo negativo, sob o seguinte argumento:
No tocante ao informe à fl. 558 (CNPJ no 61.472.876/0001-72, valor retido de R$
589.491,08), a contribuinte explica que se refere à retenção pleiteada incorretamente no
Per/Dcomp, uma vez que informara o CNPJ de no 60.942.638/0001-73 e código 3426
referente a tal retenção, tanto no Per/Dcomp como na DIPJ, quando o correto seria o
CNPJ no 61.472.876/0001-72 e código 5273. No entanto, o valor retido não pode ser
aceito. Os valores de retenção constantes dos informes de rendimentos só podem
confirmados quando seus rendimentos respectivos são oferecidos à tributação na DIPJ,
conforme art. 231, inciso III, do RIR/99, transcrito anteriormente. Ocorre que os
rendimentos à fl. 558 referem-se ao código 5273, correspondente a operações de swap.
O manual da DIPJ deixa claro que tais rendimentos devem ser declarados na linha 21 da
ficha 06A dessa declaração (Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto
Day-Trade):
(...)
Ocorre que consulta à DIPJ da contribuinte revela que não foi declarado qualquer valor
na referida linha, o que impossibilita o aproveitamento do IRRF correspondente:
Ou seja, para a Turma de Julgamento a quo, em que pese, a princípio, ser
superável o erro cometido pelo contribuinte, este não teria levado à tributação os valores que
deram ensejo à retenção na fonte sofrida no valor de R$589.491,08 e, por isso, este valor não
poderia compor o saldo negativo do ano-calendário de 2003.
Ocorre que o contribuinte alega que o rendimento, no valor de R$2.947.455,43,
foi levado à tributação e declarado na linha 24 da ficha 6A (“outras receitas financeiras”) da
DIJP. Para comprovar suas alegações, acostou aos autos cópia dos balancetes e da DIPJ.
Todavia, quando se analisa a documentação, em especial a linha 24 da ficha 6A da
DIJP, o que se verifica é que foi declarada uma receita no valor de R$25.972.758,38, mas não se
sabe, com os elementos dos autos, qual seria a composição deste valor e se o rendimento de
R$2.947.455,43 estaria dentro do valor declarado.
Neste sentido, também se mostra imprescindível a análise, por parte da Unidade
de Origem, das declarações contábeis e fiscais do Recorrente, para que possa confirmar (ou não)
se o rendimento de R$2.947.455,43 foi levado à tributação e, por consequência, o IRRF dele
decorrente deve compor o saldo negativo pleiteado como direito creditório.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

IRRF NO VALOR DE R$ 2.431.544,36 (CÓDIGO DE RECEITA 3426).
Como relação ao IRRF no valor de R$ 2.431.544,36 (Código de Receita no 3426),
a alegação do Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade, é de que este IRRF seria
decorrente de contratos de mútuos firmados entre empresas do grupo e que, como a empresa que
estava adquirindo o empréstimo não efetuou o recolhimento do tributo, a própria Recorrente teria
quitados os DARF’s.
Entretanto, em que pese o recolhimento efetuado diretamente pelo contribuinte,
não houve declaração em DIRF à época.
A DRJ, por sua vez, ao analisar os argumentos do Recorrente, não os acatou, sob
o fundamento de que “os DARF recolhidos pela própria contribuinte não comprovam tratar-se
de retenções efetuadas por outras fontes pagadoras e não pagas por elas, como alega. Além
disso, a manifestante não trouxe o informe de rendimentos referente a tais retenções, conforme
exigido pela legislação, e sequer identificou qual(is) seria(m) a(s) fonte(s) pagadora(s)”.
No Recurso Voluntário, o Recorrente insiste na tese de que teria recolhido o
IRRF, uma vez que as beneficiárias dos mútuos teriam deixado de o recolher. Afirma, ainda, que
“as receitas de mútuos foram devidamente contabilizadas pela Recorrente, podendo ser
identificadas, de acordo com cada fonte pagadora, nos balancetes do período (doc. 3),
encontrando-se apontadas no grupo de contas “’412102 Empréstimos/Mútuos’”.
Neste ponto, importante esclarecer que, no Recurso Voluntário, a Recorrente fala
de um IRRF no valor de R$3.247.547,55. Entretanto, ao que parece, houve um erro no apelo, na
medida em que o IRRF decorrente dos contratos de mútuo, que foi declarado no PerDcomp
como sendo decorrente de recolhimento da fonte pagadora, cujo CNPJ é o 47.866.934/0001-74
(CNPJ da Recorrente), é no valor de R$2.431.544,36.
De toda forma, independentemente deste erro e considerando o valor declarado e
pleiteado como sendo de R$2.431.544,36, em análise aos documentos acostados aos autos,
notadamente os balancetes, pode-se verificar que foram contabilizadas receitas decorrentes de
contrato de mútuo.
Neste sentido, também neste ponto, é factível o argumento do Recorrente, sendo
imprescindível que a Unidade de Origem verifique e confirme os recolhimentos realizados e,
também, se os respectivos rendimentos foram corretamente levados à tributação.
IRRF NO VALOR DE R$3.935.731,41 (CÓDIGO DE RECEITA 8045)
Por fim, na composição do saldo negativo, a Recorrente indicou o valor de
R$3.935.731,41, cujo recolhimento se deu sob o código de receita de no 8045.
No despacho decisório, houve o reconhecimento do valor de R$3.697.925,50, não
sendo reconhecido o valor de R$255.805,91.
Em seu apelo inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer alegação, além da
juntada dos DARF’s de recolhimento do IRRF com o código no 8045. Todavia, a DRJ em
Salvador, invocando a premissa da necessidade de apresentação dos informes de rendimentos,
alegou o seguinte:
Apresentou ainda DARF de recolhimentos sob o código 8045. Constata-se, porém, que
a manifestante incorrera em erro, tanto na DIPJ quanto no demonstrativo de crédito do
PER/DCOMP, ao informar a retenção na fonte indicando a si própria como fonte
pagadora. Embora a legislação deixe clara a obrigatoriedade peculiar de a própria
beneficiária efetuar o recolhimento do imposto devido a título de antecipação, no caso
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

do código 8045, o conceito de fonte pagadora não se altera, correspondendo às
empresas responsáveis pelo pagamento da prestação dos serviços. Assim, tanto na DIPJ
quanto no PER/DCOMP a contribuinte deveria ter identificado corretamente as fontes
pagadoras e respectivas retenções. Em ambos não as individualizou, tampouco
apresentou os informes de rendimentos correspondentes, que são também exigidos pela
legislação nas retenções sob o código 8045.
Contudo, como demonstrado alhures, a premissa da DRJ se mostrou equivocada,
na medida em que o informe de rendimentos não é a única prova para comprovação do IRRF.
Ademais, nos casos em que a legislação determina que o beneficiário do rendimento promova o
recolhimento do IRRF, mostra-se completamente desarrazoada exigência de apresentação do
informe de rendimento para comprovação do direito creditório.
Assim, mais uma vez é imprescindível a análise da Unidade de Origem, para que
confirme os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o código 8045 no
período, se estes pagamentos estão alocados ou disponíveis e, em especial, se as entidades que
efetuaram o pagamento dos valores que deram ensejo ao IRRF declaram, em DIRF, as
importâncias pagas à Recorrente, como determinava o artigo 15 da Instrução Normativa SRF no
269/2002, que estava vigente à época dos fatos geradores ora em análise, in verbis:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a: a)colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuro e assemelhadas;
c) distribuição e emissão de valores mobiliários, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias relativas à
prestação de serviços de propaganda e publicidade. (destacou-se)
DA CONCLUSÃO
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá, com base nos documentos acostados aos autos e outros que entender necessários,
verificar:
(i) se houve a declaração, na DIRF da fonte pagadora (CNPJ no 29.959.400/0001-
00), do valor de R$3.879,16, se foi informado como beneficiário o Recorrente e se
os respectivos rendimentos foram levados à tributação nos termos da legislação.
(ii) se o rendimento de R$2.947.455,43 foi levado à tributação, nos termos
alegados pelo Recorrente e, em especial, se foi devidamente declarado na linha 24
da ficha 6A da DIJP.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.992 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901785/2011-13

(iii) se os valores dos rendimentos oriundos dos contratos de mútuo firmados pelo
Recorrente foram devidamente levados à tributação, dando ensejo ao IRRF no
valor de R$2.431.544,36.
(iv) os valores dos pagamentos realizados pelo contribuinte sobre o código 8045
no período, se estes pagamentos estão alocados ou disponíveis e, em especial, se
as entidades que efetuaram o pagamento dos valores que deram ensejo ao IRRF
declaram, em DIRF, as importâncias pagas à Recorrente
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital